Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-21.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ação de indenização - Contratos de compra de bagaço de cana – Caracterização de descumprimento parcial do contrato – Dever de indenizar tendo como fundamento a quantidade contratada, aquela que foi devidamente retirada e paga com aquela que não retirada e não paga- Apelo improvido.
Reconvenção - Prejudicada – Apelo não acolhido
Apelação - Cláusula penal e moratória - Impossibilidade - O

Ementa:
Ação de indenização - Contratos de compra de bagaço de cana – Caracterização de descumprimento parcial do contrato – Dever de indenizar tendo como fundamento a quantidade contratada, aquela que foi devidamente retirada e paga com aquela que não retirada e não paga- Apelo improvido.
Reconvenção - Prejudicada – Apelo não acolhido
Apelação - Cláusula penal e moratória - Impossibilidade - O contrato estabelece o mesmo fundamento para ambas - Apelo não provido - Sentença mantida.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009445-21.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA, é apelado/apelante USINA SANTA FÉ S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009445-21.2017.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 47182 2/7
VOTO No 47.182
APELAÇÃO CÍVEL no 1009445-21.2017.8.26.0037
No 1a Instância: 1009445-21.2017.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA 5a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA
APELADO/APELANTE: USINA SANTA FÉ S/A
25a Câmara de Direito Privado
Ação de indenização - Contratos de compra de bagaço de cana
– Caracterização de descumprimento parcial do contrato –
Dever de indenizar tendo como fundamento a quantidade
contratada, aquela que foi devidamente retirada e paga com
aquela que não retirada e não paga- Apelo improvido.
Reconvenção - Prejudicada Apelo não acolhido
Apelação - Cláusula penal e moratória - Impossibilidade - O
contrato estabelece o mesmo fundamento para ambas - Apelo
não provido - Sentença mantida.
Ao relatório anterior é acrescentado ter sido a ação movida por Usina
Santa Fé S.A em desfavor de Sucocítrico Cutrale S.A julgada procedente e condenou-se
a requerida ao pagamento de multa contratual, em razão do descumprimento do contrato
e juros de mora.
Não se conformando com esta decisão as partes apelam.
A requerida ressalta que o tema deve ser analisado considerando a safra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009445-21.2017.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 47182 3/7
pois a retirada do bagaço de cana, estava vinculada a esta conceituação. Ressalta que
não ter ocorrido a rescisão contratual e as cláusulas 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 apesar de estarem
alocadas no contrato como rescisão do contrato, somente esta última se refere a esta
ocorrência. Lembra a necessidade de preservar o contrato e tendo sido cumprido
parcialmente o contrato referente a safra de 2016 deve haver retirada da cláusula penal
moratória.
Caso mantida a sentença deve ocorrer a redução da penalidade e
alteração da verba honorária.
Por estes fundamentos pede a procedência do apelo
A autora, por sua vez, apela pugnando ao reconhecimento da viabilidade
da cumulação de da clausula moratória com a compensatória.
Este é o relatório
As partes formalizaram contratos para o fornecimento de bagaço de cana,
por parte da autora, tendo sido estabelecido a quantidade e a obrigação da requerida em
retirar.
Creio, estar perfeitamente caracterizado, que não foram retirados todo o
bagaço de cana contratado. Trata-se de fato incontroverso. O que se debate é a sua
consequência.
Recordo o ensinamento de Judith Martins Costa ao analisar a mora “em
modo genérico é possível apontar a mora , descritivamente como a não realização da
prestação devida , pelo devedor, no tempo, lugar e forma convencionados no contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009445-21.2017.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 47182 4/7
ou imposto pela lei “1
Os contratos estabeleciam a quantidade de bagaço de cana a ser fornecido
pela autora e o tempo de vigência, como também a obrigação da requerida em retirá-lo.
No entanto, ficou indicado a inadimplência parcial do avençado.
Com efeito, seja por haver diminuição da necessidade da requerida ou
pela impossibilidade física de estocar ou mesmo a compra no mercado spot o que fica
provado não ter ocorrido o cumprimento das avenças.
As tentativas de preservar os contratos não resultaram em nenhum
proveito sendo assim inevitável a admissão de descumprimento parcial e somente resta
interpretar aquilo foi estipulado fundamentando-se nesta premissa.
A requerida, data vênia, não cumpriu aquilo que pactuou. Era sua
obrigação retirar o bagaço de cana e não o fez. Houve, destarte, descumprimento
contratual não em sua totalidade mas em parte significativa o que gera a obrigação de
indenizar a parte inocente.
Observo que não se trata de cumprimento defeituoso, mas do não
cumprimento.
Nos contratos existem cláusulas que estabelecem as consequências pela
não realização do avençado. Multa de dez por cento do valor do inadimplemento e juros
moratórios.
Considerando estas determinações, ao meu juízo, resulta a consequência
da requerida ter que indenizar à autora multa de dez por cento do valor do
1 Comentários ao Código Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009445-21.2017.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 47182 5/7
inadimplemento.
Esta discrepância é a parte indenizável que será calculada em execução
de sentença considerando a multa de dez por cento.
Não existe motivo plausível para se atenuar o valor multa. Foi ela
livremente estipulada e seu percentual não pode ser considerado exagerado ou fora dos
padrões usuais.
Em face destas considerações creio que o apelo não deve ser provido. A
reconvenção, desta maneira, por arrasto é improvida.
Melhor sorte não toca ao apelo da autora.
Analisando-se o contrato denota-se que foi pactuado, pelo mesmo
fundamento, a cláusula moratória e a penal.
Comungo do mesmo sentimento do Magistrado na análise daquilo que
foi estabelecido contratualmente, sendo ilícita a cumulação pretendida.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
As custas e despesas processuais, tanto da ação como da reconvenção,
são mantidas. O mesmo ocorre com a verba honorária. Em face do improvimento de
ambos apelos é mantida no patamar da sentença.
Para efeito de pré-questionamento, mais uma vez transcrevo trecho de
voto da ilustre Desembargadora Carmem Lúcia:
“Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009445-21.2017.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 47182 6/7
151/229). E, “se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração”2
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada3”
Estabeleço, ainda, não haver maltrato a norma constitucional ou de
direito federal, pois se cuida unicamente de analisar fato e sua consequência contratual.
Isto posto, pelo meu voto nego provimento a ambos apelos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 ” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
3 STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) - J.
08/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009445-21.2017.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 47182 7/7